Tribunal: STJ
Processo: 5223871-08.2024.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998799 - GO (2025/0272858-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAN OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: CLEBER ALVES DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO -
GO071445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: c5dc8f66-c087-4d68-ad82-da5ead972f89

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998799 - GO (2025/0272858-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAN OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: CLEBER ALVES DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO -
GO071445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN OLIVEIRA
CARDOSO contra a decisão monocrática de minha lavra, assim ementada (fl. 869):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL.
CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL E ESTUPRO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA RELATIVA DA NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial nos termos do
dispositivo.
Em suas razões, a defesa sustenta que a manutenção do réu algemado
durante toda a audiência de instrução ocorreu sem qualquer justificativa judicial,
(fl.
situação que, por si só, configura nulidade absoluta, insuscetível de convalidação
883).
Afirma que a exigência de demonstração de prejuízo não se aplica a
nulidades absolutas que violam direitos e garantias fundamentais, como a dignidade da
(fl. 883) e que
pessoa humana, a ampla defesa e o contraditório
o Tribunal de origem
(idem).
atuou corretamente ao reconhecer, de ofício, a nulidade insanável
Requer assim, a reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA50818121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:04
Código de Controle do Documento: 1ddfa62d-8af0-4638-afee-4f8c1665f416

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art.
3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo manejado pelo Ministério Público de Goiás foi conhecido
para dar provimento ao recurso especial ministerial, a fim de cassar o acórdão
impugnado, determinando que o Tribunal
renove o julgamento da Apelação
a quo
Criminal, afastada a nulidade pelo uso de algemas (fls. 869/873).
Tal conclusão respaldou-se no entendimento jurisprudencial, segundo o qual
o emprego de algemas sem justificativa formal caracteriza nulidade de natureza
relativa, a ser arguida tempestivamente sob pena de preclusão, cuja declaração exige
a comprovação de prejuízo efetivo à parte – tendo sido citados diversos julgados nesse
sentido, tanto desta Corte como do Supremo Tribunal Federal.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do presente regimental, indicar
precedentes contemporâneos ou posteriores àqueles referidos na decisão combatida,
realizando percuciente confronto analítico, visando demonstrar que o entendimento
jurisprudencial é diverso ou que o caso concreto é diferente dos arestos mencionados
na decisão combatida, o que não se verificou à luz da argumentação expendida no
recurso.
Com efeito, limitou-se a defesa a alegar que a manutenção do réu algemado
durante toda a audiência sem justificativa judicial
(fl. 883),
configura nulidade absoluta
a qual dispensa a demonstração de prejuízo por violar direitos e garantias
fundamentais e que o Tribunal de origem atuou corretamente ao reconhecer, de ofício,
(idem).
a nulidade insanável
Não apontou sequer um único julgado que contrarie o entendimento
externado na decisão agravada ora combatida.
Nesse panorama, é nítido que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP), circunstância apta a
atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50818121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:04
Código de Controle do Documento: 1ddfa62d-8af0-4638-afee-4f8c1665f416

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro
24/10/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50818121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:04
Código de Controle do Documento: 1ddfa62d-8af0-4638-afee-4f8c1665f416

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.998.799 / GO
Número Registro: 2025/0272858-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
522387108 52238710820248090168
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WILLIAN OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO : CLEBER ALVES DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO - GO071445
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO : CLEBER ALVES DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO - GO071445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51873569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: 11450a7e-0251-47b5-948b-bba51137af6f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: 11450a7e-0251-47b5-948b-bba51137af6f